Tribunal: TJMT
Processo: 1007946-52.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007946-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE - CPF: 052.210.528-90 (ADVOGADO), TROUW NUTRITION BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 03.022.008/0001-47 (AGRAVANTE), PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA CESILIO - CPF: 043.707.221-52 (AGRAVADO), JOSE FUSCALDI CESILIO NETO - CPF: 040.087.811-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. ALEGAÇÕES DE FRAUDE, CONFUSÃO PATRIMONIAL E CONSTITUIÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE IRREGULARIDADE
FORMAL
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial
com
alega
ção de
fraude, simulação de passivo, confusão patrimonial e existência de grupo econômico oculto, com omissão de empresas coligadas e documentação deficiente.

A decisão
reconheceu o cumprimento dos
arts
. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005,
confirmado por
laudo de constatação prévia e manifestação favorável do administrador judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegada existência de indícios de fraude, confusão patrimonial e suposta formação de grupo econômico, autoriza a revogação do deferimento do processamento da recuperação judicial com base na regularidade formal dos documentos exigidos pela Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento do processamento da recuperação judicial exige apenas o cumprimento dos requisitos formais previstos na Lei nº 11.101/2005. Não é exigido juízo de mérito sobre a viabilidade do plano, exatidão do passivo ou moralidade da gestão.

O § 6º do art. 51-A da Lei nº 11.101/2005 autoriza o indeferimento da inicial somente diante de indícios claros e objetivos de fraude, o que não se verifica no caso concreto.

O laudo de constatação prévia atestou a plausibilidade da atividade empresarial e a regularidade documental mínima.

Alegações genéricas sobre vínculos familiares, empresas coligadas e blindagem patrimonial não se mostram suficientes para afastar a legalidade formal do pedido. A jurisprudência
é firme no sentido de
que eventuais fraudes devem ser apuradas ao longo do processo, e não presumidas na fase inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O deferimento do processamento da recuperação judicial exige apenas a verificação da regularidade formal da petição inicial e da documentação prevista nos
arts
. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005. 2. Alegações genéricas de fraude, grupo econômico ou confusão patrimonial, desacompanhadas de prova objetiva, não autorizam o indeferimento do pedido de recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes
citados:
;
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47, 48, 51, 51-A, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1024879-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024; TJ-SP, AI 2011921-82.2024.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 30.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Trouw
Nutrition
Brasil Nutrição Animal Ltda. contra decisão da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que deferiu o processamento da recuperação judicial requerida por Pedro Augusto Oliveira
Cesílio
e José
Fuscaldi

Cesílio
Neto, empresários individuais.

A agravante alega que o pedido é abusivo e fraudulento, com simulação de passivo, confusão patrimonial e tentativa de blindagem de ativos. Sustenta que os agravados integram grupo econômico de fato, omitido no polo ativo, e que a consolidação substancial/processual foi imposta sem análise adequada.

Aduz que os agravados não comprovaram o exercício regular das atividades, deixaram de apresentar relação completa de bens e credores e trouxeram informações contraditórias. Destaca que o processamento foi deferido em prazo exíguo, sem oportunizar o contraditório, com base em documentação precária.

O pedido de tutela recursal foi indeferido, por não restarem evidenciados os requisitos legais do art. 300 do CPC, nem prova inequívoca das supostas ilegalidades alegadas
(id.

275325355
)
.

O
s agravados sustentam a regularidade do pedido e a legitimidade da consolidação. Rechaçam as alegações de fraude, afirmando que a agravante pretende apenas frustrar a jurisdição do juízo universal e inviabilizar a superação da crise econômico-financeira do grupo. Argumentam que a questão da consolidação deve ser analisada em momento oportuno, mediante contraditório.

O Administrador Judicial confirmou o cumprimento dos requisitos legais e informou que a constatação prévia atestou a regularidade do pleito. Relatou
, ainda,
que diligências estão em curso, sem provas objetivas de fraude até o momento.

O Ministério Público opinou pelo
não provimento
do recurso, por ausência de elementos concretos que justifiquem a invalidação da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por objeto a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial requerida pelos agravados. Conforme relatado, a agravante sustenta que o pedido está viciado por simulação de passivo, confusão patrimonial, blindagem de ativos e omissão de empresas integrantes de suposto grupo econômico de fato. Aduz, ainda, que a decisão foi proferida sem adequada cognição e com base em documentação precária.

Tais alegações, contudo, não encontram respaldo jurídico ou probatório capaz de justificar a desconstituição da decisão agravada.

O deferimento do processamento da recuperação judicial é ato vinculado à estrita legalidade formal. Compete ao juízo, nessa fase inaugural, verificar se a petição inicial está acompanhada da documentação exigida pelos
arts
. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, bem como a inexistência de causas legais para o indeferimento imediato. Não se exige, neste momento, juízo de valor quanto à composição do passivo, à exatidão das dívidas, à lisura da contabilidade ou à moralidade da gestão empresarial.

Ainda que se apontem indícios de práticas irregulares pretéritas por parte dos sócios ou da estrutura empresarial, tais alegações, por si sós, não possuem eficácia suficiente para obstar o processamento, salvo se materialmente comprovadas e aptas a demonstrar que o próprio pedido constitui instrumento de fraude processual.

O § 6º do art. 51-A da Lei nº 11.101/2005 autoriza o indeferimento da petição inicial somente quando a constatação prévia apontar indícios claros e objetivos de fraude, hipótese que também admite a comunicação ao Ministério Público. Suspeitas genéricas, conjecturas ou antecedentes negociais controversos não se prestam a justificar tal medida.

O § 5º do mesmo artigo reforça essa limitação, ao vedar o indeferimento com base em juízo prévio sobre a viabilidade econômico-financeira da empresa, atribuição que cabe exclusivamente aos credores na análise e votação do plano, nos termos do art. 53, II, da mesma lei. Assim, nesta fase, ao juízo compete apenas aferir os requisitos formais do pedido.

Esse entendimento encontra amparo na estrutura principiológica da recuperação judicial, cujo objetivo é a preservação da empresa viável como unidade produtiva, dotada de relevância social e econômica, conforme dispõe o art. 47 da Lei nº 11.101/2005. A jurisprudência, em consonância com esse preceito, tem reiterado que eventuais fraudes devem ser apuradas em sede própria, e não presumidas de forma antecipada para impedir o exercício do direito à reestruturação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DO FEITO RECUPERACIONAL – FASE POSTULATÓRIA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESTABELECIDOS NO ART. 51 DA LRF – REGULARIDADE FORMAL DEMONSTRADA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA FAVORÁVEL – PEDIDO DEFERIDO – EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS E VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA QUE DEVE SER OBJETO DE ANÁLISE AO LONGO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Na fase postulatória da recuperação judicial, apresentada a petição inicial com todos os documentos exigidos pelo art. 51 da LRF, deve o magistrado se ater sobre a legitimidade ativa e a instrução nos termos da lei. Havendo a exposição dos motivos e demonstração da atual dificuldade financeira, mostra-se atendidos os requisitos da lei, vez que impertinente a aferição dos motivos específicos que ensejaram o pedido de recuperação, pois, se procede ou não é questão a ser apreciada na fase de deliberação. (
Ap
17228/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017). Se os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, elencados nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, foram devidamente preenchidos, inclusive pela conclusão do laudo de constatação prévia, impõe-se a manutenção do decisum que bem deferiu o processamento do feito.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10248793720248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. Insurgência contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da agravada. Documentação carreada aos autos suficiente para apreciação do pedido de recuperação judicial. Jurisprudência. Tampouco se sustenta a alegação de emprego abusivo do instituto da recuperação judicial. O administrador judicial exerce função fiscalizatória no procedimento de recuperação, cabendo a ele requerer ao Juízo a apuração de eventuais condutas ilícitas por parte da recuperanda, se entender o caso. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20119218220248260000 São Paulo, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/06/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/06/2024)

Cumpre recordar que eventual fraude, quando existente, não se comunica automaticamente à empresa ou à atividade produtiva, devendo ser individualizada quanto à sua autoria e ao seu alcance. A presunção generalizada compromete indevidamente a função do instituto, podendo prejudicar não apenas a recuperanda, mas também os próprios credores.

No caso em apreço, a documentação acostada à petição inicial atende às exigências legais, e não há nos autos qualquer elemento robusto que demonstre ter sido o pedido utilizado como meio ardiloso para burlar credores ou frustrar a jurisdição. O administrador judicial, em manifestação específica (ID: 276992878), reconheceu a regularidade formal do pedido e relatou a inexistência de irregularidades objetivas até o momento. O laudo de constatação prévia corrobora essa conclusão, atestando a plausibilidade do funcionamento empresarial e a regularidade documental mínima exigida por lei.

As alegações da agravante sobre a existência de grupo econômico omitido, consolidação indevida, passivo simulado e blindagem patrimonial, embora relevantes em tese, carecem de demonstração inequívoca nesta fase. Vínculos familiares entre os sócios, flutuações de score de crédito e menções genéricas a empresas coligadas, não configuram, por si sós, provas suficientes para afastar a regularidade do pedido.

A apuração de eventuais fraudes exige elementos objetivos e verificáveis, e não meras conjecturas ou reprovações genéricas. Ao julgador, não é dado indeferir o processamento com base e percepções subjetivas à conduta empresarial, sem o devido contraditório e sem que se demonstre a inutilidade do próprio processo de recuperação.

Eventuais inconsistências ou ocultações, se comprovadas posteriormente, poderão ensejar as medidas cabíveis, inclusive a revogação do deferimento do processamento, hipótese admitida pela jurisprudência como manifestação do poder de controle do juízo diante de vícios supervenientes ao impulso inicial do feito. No momento, contudo, inexiste fundamento jurídico válido para a retratação da decisão.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025